Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Ação penal julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal com a condenação de Erodi Antônio Matt, Salomão da Silveira e Ivo Narciso Cassol à pena de quatro anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, e por outra pena de multa, no valor de R$ 134.544,70 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) para os dois primeiros e de R$ 201.817,05 (duzentos e um mil, oitocentos e dezessete reais e cinco centavos) para o terceiro. 
    2. Em 20.6.2018, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal determinou a certificação do trânsito em julgado da presente ação penal, independente da publicação do acórdão, para fins de início de cumprimento da pena.
    3. Em 21.6.2018, a Procuradora-Geral da República requereu a execução imediata das penas impostas.
    4. O trânsito em julgado da ação penal foi certificado à fl. 3.012.
    5. A execução das penas impostas aos condenados foi delegada ao juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO (fls. 3.031 e 3.124).
    6. Em 9.10.2018, tratando da pena imposta ao condenado Ivo Narciso Cassol e considerando “que a pena de multa no valor de R$ 201.817,05 deveria ser monetariamente atualizada a partir da data de formalização de cada um dos contratos impugnados na denúncia”, o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO informou que “os arquivos digitais remetidos ao Juízo da Vara Criminal de Rolim de Moura/RO, não constam a data da formalização dos contratos impugnados”, requerendo “que informe a data da formalização dos referidos contratos impugnados para atualização monetária da pena de multa, para ser revertida aos cofres municipais” (fl. 3.082).
    7. Expediente idêntico, porém relacionado ao condenado Salomão da Silveira, foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 31.10.2018 (fl. 3.089).
    8. Novo ofício foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 20.2.2019 (fls. 3.095-3.096), atualizando informações quanto à execução da pena restritiva de direitos pelo condenado Ivo Narciso Cassol e reiterando o pedido de esclarecimentos quanto à pena de multa.
    9. Expediente idêntico, porém relacionado ao condenado Salomão da Silveira, foi expedido pelo juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO em 2.5.2019 (fl. 3.098).
    10. Em 13.6.2019, determinei que a Procuradoria-Geral da República procedesse ao cálculo da pena de multa que conclui ter de ser paga pelos condenados, apresentando a este juízo o valor individualizado, atualizado até o momento (fl. 3.124).
    11. Em 7.8.2019, a Procuradoria-Geral da República apresentou os cálculos na forma que determinei, tendo chegado ao valor de R$ 638.651,95 quanto à pena de multa a ser paga pelo condenado Ivo Narciso Cassol e ao valor de R$ 425.767,98 em relação aos condenados Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira (fl. 3.133).
    12. Determinei, em 13.8.2019, a intimação dos condenados, por seus defensores constituídos nos autos, para que se manifestassem, no prazo máximo de cinco dias, sobre os cálculos de atualização das penas de multa (fl. 3.283).
    13. Sobreveio manifestação do condenado Ivo Narciso Cassol, concordando com os cálculos, e aduzindo ainda já ter pago parte do valor (fls. 3.322-3.323).
    14. Em 13.9.2019, homologuei os cálculos apresentados pela Procuradoria-Geral da República às fls. 3.132-3.133 e determinei que a Secretaria Judiciária expedisse ofício ao juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO para proceder à execução dos valores devidos pelos condenados Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira.
    Determinei, ainda, que o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO informasse o atual estágio de cumprimento das penas restritivas de direitos impostas aos condenados.
    15. Em 10.12.2019, a Procuradoria-Geral da República requereu “a expedição de novo oficio ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, requerendo informações detalhadas sobre o pagamento da pena de multa pelos três sentenciados, além da atualização sobre a informações do cumprimento da pena de prestação de serviços”.
    16. Em 17.12.2019, 3.3.2020 e 3.6.2020 foram juntados novos ofícios do juízo da comarca de Rolim de Moura/RO.
    17. Em 3.6.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:
    “9. Como cediço, cabe ao juízo executório enviar periodicamente informações acerca do cumprimento das penas a essa Corte Suprema, titular da execução penal sob exame, nos termos do art. 102, l, ‘m’: da Constituição Federal.
    10. Considerando-se o tempo já transcorrido desde o encaminhamento das últimas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, mostra-se oportuno encaminhamento de novo ofício ao aludido juízo, a fim de seja atualizado o andamento das execuções sub oculi, com ênfase nos seguintes pontos:
    a) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação aos três reeducandos;
    b) situação dos pedidos de parcelamento das multas impostas a Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira;
    c) esclarecimento sobre o tratamento de saúde a que se encontra submetido Salomão da Silveira e seu eventual impacto no cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade que lhe foi imposta.
    11. Protesta o Parquet Federal, desde já, por nova vista dos autos, tão logo encaminhadas as informações requeridas junto ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO”.
    18. Na mesma data da manifestação da Procuradoria-Geral da República com os requerimentos apresentados e referindo-se aos itens pleiteados pelo Ministério Público, veio a este Supremo Tribunal documento do juízo que acompanha a execução das penas no presente caso.
    19. Em 2.7.2020, para análise dos novos documentos, determinei retornassem os autos à Procuradoria-Geral da República, que, em 31.7.2020, requereu:
    “transcorridos quase 3 (três) meses desde o encaminhamentos das últimas informações prestadas pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rolim de Moura/RO, mostra-se oportuna a expedição de novo ofício ao aludido Juízo, a fim de que seja atualizado o andamento das execuções, com ênfase nas seguintes questões:
    (i) total de horas de serviço comunitário remanescentes em relação aos 3 (três) reeducandos;
    (ii) adimplemento das parcelas subsequentes a maio de 2020 pelos sentenciados SALOMÃO DA SILVA e ERODI ANTÔNIO MATT; e
    (iii) motivação específica para a suspensão da prestação dos serviços comunitários por SALOMÃO DA SILVA, data para eventual retorno das atividades a serem exercidas pelo sentenciado ou, ainda, a possibilidade de alteração da instituição a receber a pena substituída, a fim de se adequar a eventuais condições do reeducando” (fl. 3.425).
    20. Oficie-se o juízo da Vara Criminal de Rolim Moura/RO, com cópia deste despacho e da manifestação ministerial de fls. 3.422-3.425, requisitando informações atualizadas sobre o cumprimento das penas impostas por este Supremo Tribunal Federal a Ivo Narciso Cassol, Erodi Antônio Matt e Salomão da Silveira, cuja execução lhe foi delegado, inclusive sobre os itens “i” a “iii” do parecer da Procuradoria-Geral da República de fl. 3.425.
    21. Com a resposta, vista à Procuradoria-Geral da República.
    22. Na sequência, voltem-me os autos imediatamente conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora